Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA FACULTANDO AO CREDOR, OU A RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO (COM A DESCONSIDERAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE), OU A EXECUÇÃO DA AVENÇA. SUPERVENIENTE PLEITO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM BUSCA E APREENSÃO. ÓBICE.

1. Exercitada pelo agravante a faculdade de executar o acordo homologado em juízo, é descabido pretender, por força da preclusão, a conversão do cumprimento de sentença em busca e apreensão quando não encontrados bens penhoráveis em nome do devedor.

2. Agravo de instrumento não provido.